Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO.
1. A taxa de fruição é devida na medida em que o promissário comprador permaneceu na posse do imóvel, devendo tal situação ser remunerada, já que o contrato fora rescindido, havendo devolução de parte da quantia paga, o que se mostra consentâneo com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
2. Apelação conhecida e não provida.